Tribunal: TJBA
Processo: 8034216-30.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8034216-30.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: ERIC SOBRAL SANTOS Advogado(s): LEANDRO VINICIUS COSTA SANTOS, IJARUY ATHAYDE ALCANTARA GOMES DE ASSIS REU: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente a ação rescisória, por não ter sido identificado nenhum indício de que o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica ou fundou-se em erro de fato. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de obscuridade, contradição ou omissão que justifique a oposição de embargos de declaração com fins de prequestionamento. III. Razões de decidir 3. Não há vício de nulidade por cerceamento de defesa, pois o pedido de sustentação oral foi apresentado antes da inclusão do feito em pauta de julgamento virtual, em desconformidade com o art. 55-A do Regimento Interno do TJBA. 4. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. Fundamentação clara e coerente quanto à inexistência de preterição do embargante. 5. O descontentamento da parte com o resultado do julgamento não constitui hipótese de cabimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. A intenção de rediscutir os fundamentos da decisão desafia a via recursal adequada. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão impugnado enfrenta adequadamente as teses deduzidas nos autos. 2. A pretensão de rediscutir fundamentos da decisão judicial por meio de embargos de declaração é incabível.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.473.810/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24.11.2020; STF, RE 593.849/MG, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 03.09.2009. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8034216-30.2023.8.05.0000, em que figura como Embargante ERIC SOBRAL SANTOS e como Embargado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2025. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A)